Tribunal: TJSP
Processo: 1022882-55.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Título de capitalização – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Matéria que se insere na competência da Subseção de Direito Privado II, nos termos dos itens II.4 e II.9, do art. 5o, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial, e art. 103 e 104 do RITJSP - Competência recursal declinada - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.